Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
I – Evidenciada a inexistência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, é admitida nova pesquisa de direitos e ativos financeiros em nome do devedor no sistema Sisbajud, visando a satisfação da dívida e em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão.
II – Agravo de instrumento provido.